Tribunal: TJSP
Processo: 1004890-55.2016.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE MALES PSIQUIÁTRICOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

APELO AUTÁRQUICO

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE MALES PSIQUIÁTRICOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

APELO AUTÁRQUICO ACOLHIDO PARA SE DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, CASSANDO-SE A TUTELA JURISDICIONAL OUTORGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO OFICIAL PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004890-55.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada CILENE LAMAR FERNANDES DE GODOY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo autárquico e
consideraram prejudicado o recurso de ofício. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18456
APELAÇÃO No 1004890-55.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADA: CILENE LAMAR FERNANDES DE GODOY
JUIZ DE 1o GRAU: RICARDO HOFFMANN
EMENTA
ACIDENTÁRIA.
BENEFÍCIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA,
TODAVIA,
DE
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA
CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA
POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE MALES
PSIQUIÁTRICOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA, A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À
INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
APELO
AUTÁRQUICO
ACOLHIDO
PARA
SE
DECRETAR
A
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO,
CASSANDO-SE
A
TUTELA
JURISDICIONAL
OUTORGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO
OFICIAL PREJUDICADO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, contra a r. sentença de fls. 188/194, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a ação acidentária, condenando o ente público ao pagamento do auxílio-
acidente, antecipando-se os efeitos para imediata implantação da benesse.
Em recurso, o Instituto réu sustentou não se encontrar comprovada a
redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente que justifique a
concessão de auxílio-acidente, assim, não faria jus ao benefício; subsidiariamente,
requereu a fixação do termo inicial a partir da data da juntada do laudo aos autos; aduziu
que deve ser observada a Lei no 11.960/09 em relação às prestações pretéritas, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
aquelas anteriores à data de requisição do precatório; ressaltou haver sido declarado pelo
E. STF a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09; frisou que a declaração de inconstitucionalidade restringiu-se ao índice de
correção (TR) utilizado no regime especial dos precatórios, não se alcançando às
parcelas pretéritas; asseverou que em relação à correção monetária e aos juros
moratórios relativos às verbas pretéritas, anteriores à data de requisição do precatório,
permanece plenamente válida a utilização da TR + 0,5% ao mês; rogou sejam os
honorários fixados consoante apreciação equitativa, em percentual não superior a 10%
(dez por cento) das parcelas vencidas, excluídas as vincendas, esclarecendo-se
expressamente que a base de cálculo constitui-se das parcelas vencidas até a data da
prolação da sentença, conforme a jurisprudência sumulada (Súmula no 111 do STJ), bem
como pleiteou a isenção de custas e que sejam compensados todos e quaisquer valores já
pagos à parte autora a título de benefício previdenciário no período que abranger a
condenação; no mais, prequestionou a matéria para fins recursais.
Recurso tempestivo, recebido, processado e com contrarrazões. Há
recurso de ofício.
Ad cautelam, esta 16a Câmara de Direito Público converteu o
julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica judicial; ocorreu a
juntada do novo laudo médico judicial e dos informes previdenciários; manifestou-se a
autora, tendo decorrido o prazo do INSS para esse fim.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Solucionarei o apelo autárquico, passando a seguir ao exame do
recurso de ofício, porém, antes de adentrar ao deslinde da celeuma instaurada nestes
autos, cabe a este Relator tecer pequenas considerações.
Pois bem, com base no laudo judicial realizado na vara de origem - fls.
149/163 - o Julgador monocrático julgou procedente a demanda, condenando o Instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
segurador na concessão de auxílio-acidente.
Contudo, não se extraiu do conjunto probatório a mesma convicção do
Juízo singular, motivo pelo qual esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para realização de novo trabalho técnico e outras providências.
Convém registrar, no particular, encontrar-se o laudo pericial
produzido nesta superior instância dotado de elementos suficientes para uma
investigação segura da patologia em questão, bem como esclarecedores quanto ao
estado de saúde da segurada, não merecendo qualquer complementação, mesmo
porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico,
prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento deste
Relator.
No mais, conforme aferido em regular perícia médica judicial
realizada por determinação desta C. Câmara - fls. 275/288 -, elaborada, aliás, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, comprovou-se que a autora não apresenta
qualquer incapacidade laborativa.
In casu, o exame psíquico realizado constatou: autocuidado
preservado, calma, colaborativa, vigil, atenta; ausência de prejuízo de memória;
pensamento com curso preservado, agregado, ausência de delírios; orientação temporal
e espacial: preservada; memória/atenção/concentração: compatível com a idade;
estimativa da capacidade intelectual: mantida; juízo social e crítico: compatível à sua
condição sóciocultural; pragmatismo: preservado; capacidade de compreensão e
abstração preservada; crítica preservada; discurso coerente; eutímica, afeto preservado;
psicomotricidade normal; sem alterações de sensopercepção, ilusões ou alucinações.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do acólito desta C.
Câmara às fls. 278:
“... A pericianda não apresenta incapacidade laborativa para as
atividades laborais habituais. Não foi constatada incapacidade
laborativa atual. Não há elementos na documentação médica
apresentada que permitam apontar outros períodos anteriores nos
quais houvesse incapacidade laborativa ...” destaque no original -.
Por fim, concluiu o diligente jurisperito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
“... Não foi constatada incapacidade laborativa para as atividades
laborais habituais. Não foi constatada incapacidade laborativa
atual. Não há elementos na documentação médica apresentada que
permitam apontar outros períodos anteriores nos quais houvesse
incapacidade laborativa...” destaque no original -.
Destarte, no caso em pelo, para a segurada fazer jus a qualquer
benefício acidentário, seria indispensável a existência da patologia, que ela fosse
decorrente do exercício laboral e/ou infortúnio laborativo e causasse uma incapacidade
para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, no caso em debate, pois, de acordo com o
experto, inexiste qualquer incapacidade sob a ótica da infortunística.
Diante da ausência da incapacidade laborativa, prejudicada ficou
qualquer discussão acerca do nexo causal-concausal, no particular.
Observo, por oportuno, que o ônus da prova é da suplicante, diante
dos termos cristalinos do estampado no art. 373, I, do CPC de 2015, cabendo, assim, à
obreira, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se
sucedeu, de modo correto, nestes autos.
Arrematando, em face do quadro probatório, não há comprovação real,
concreta e induvidosa de qualquer incapacidade para o trabalho, inviabilizando, assim, a
concessão de qualquer benefício acidentário, motivo pelo qual não há como conceder-
lhe indenização acidentária.
Em face do quadro probatório, impõe-se a inversão do julgado para o
decreto de improcedência da ação, provendo-se o recurso do ente público para esse fim,
por consequência, fica cassada a tutela antecipada que determinou a imediata
implantação do auxílio-acidente. Deixo de condenar a segurada nos ônus
decorrentes da sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único,
da Lei de Benefícios c.c. a Súmula 110 do E. STJ.
Com o acolhimento do apelo do INSS, fica prejudicado o exame do
recurso de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
autárquico e considero prejudicado o recurso de ofício.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator